Tribunal: TJDFT
Processo: 0790597-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). LOTAÇÃO EM BANCO DE LEITE HUMANO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. A autora/recorrida, técnica de enfermagem lotada no Núcleo de Banco de Leite Humano da SES/DF entre setembro/2009 a fevereiro/2023, pretende o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) no percentual de 10% (dez por cento). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido.
2. Nas razões recursais, o ente distrital sustenta que a parte recorrida não comprovou que exerce jornada integral em ações básicas de saúde, mesmo que não esteja lotada em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. Pretende o provimento do recurso e a improcedência do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos se a recorrente preenche os requisitos para receber a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital no 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde. Por sua vez, a Portaria no 2.436 de 21/9/2017 do Ministério da Saúde define a atenção básica no art. 2o.
5. A Súmula 27 da Turma de Uniformização dispõe que a GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que a lotação seja diversa de local considerado Unidade Básicas de Saúde.
6. No caso, a servidora, técnica de enfermagem, durante sua lotação no Núcleo de Banco de Leite Humano da SES/DF, comprovou sua atuação efetiva em ação básica de saúde, razão pela qual faz jus ao pagamento da gratificação (TJDFT, Acórdãos 2000821 e 1963603 – 3a Turma Recursal).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
____________
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 2000821, 0708573-92.2025.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025; Acórdão 1963603, 0748521-75.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025.